Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600118-68.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
10/04/2023
Número: 0600118-68.2023.6.16.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 23/01/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Desobediência a Ordens ou Instruções da Justiça Eleitoral
Objeto do processo: Conflito de Jurisdição nº 0600118-68.2023.6.16.0000, conflito negativo de
competência, suscitado pelo Juízo da 031ª Zona Eleitoral de Campo Mourão/PR, ora suscitante, em
face do Juízo da 183ª Zona Eleitoral de Campo Mourão/PR, ora suscitado, por entender que os
autos de Termo Circunstanciado (TCO) nº 0600119-23.2022.6.16.0183 que, distribuídos, por
sorteio, à 183ª Zona Eleitoral, foram remetidos para a zona suscitante, em razão do eleitor a ela
pertencer, o que contraria o disposto na resolução TRE/PR nº 847/2019, que prevê que os feitos
criminais serão distribuídos equitativa e aleatoriamente a todas as Zonas do Município; Termo
Circunstanciado (TCO) nº 0600119-23.2022.6.16.0183, instaurado pelo Ministério Público Eleitoral,
para apuração da possível prática do crime de desobediência eleitoral, capitulado no art. 347 do
Código Eleitoral, em desfavor de Marcos dos Santos Veneque.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JUÍZO DA 031ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MOURÃO PR
(SUSCITANTE)
JUÍZO DA 183ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MORÃO PR
(SUSCITADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43565236
05/04/2023
13:56
Acórdão
Acórdão

Num. 43565236 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 05/04/2023 13:56:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23040513564197900000042527897
Número do documento: 23040513564197900000042527897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/04/2023 10:21:35
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.853
CONFLITO DE COMPETÊNCIA 0600118-68.2023.6.16.0000 – Campo Mourão – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
SUSCITANTE: JUÍZO DA 031ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MOURÃO PR
SUSCITADO: JUÍZO DA 183ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MORÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TERMO CIRCUNSTANCIADO.
MUNICÍPIO
ABRANGIDO
POR
MAIS
DE
UMA
ZONA
ELEITORAL.
DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. ARTIGO 3º, §2º, INCISO IV, DA RESOLUÇÃO
TRE/PR N. 834/2019. CONFLITO CONHECIDO E RESOLVIDO.
1. Nos Municípios abrangidos por duas ou mais Zonas Eleitorais, a competência
jurisdicional é definida pela precedência na distribuição, ressalvada a competência das
Zonas Eleitorais especializadas, nos termos do artigo 3º, §2º, inciso IV, da Resolução
TRE/PR nº 847/2019.
2. Conflito conhecido e resolvido, para declarar a competência do Juízo da 183ª Zona
Eleitoral de Campo Mourão.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu e resolveu o conflito negativo de competência, para
declarar a competência da 183ª Zona Eleitoral de Campo Mourão, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/04/2023
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Num. 43565236 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 05/04/2023 13:56:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23040513564197900000042527897
Número do documento: 23040513564197900000042527897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/04/2023 10:21:35
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo 31ª Zona Eleitoral de
Campo Mourão em face do Juízo da 183ª Zona Eleitoral de Campo Mourão, entendendo
que, por se tratar de procedimento para apurar a prática de crime de desobediência,
previsto no artigo 347 do Código Eleitoral, a distribuição deve ser aleatória, nos termos do
artigo 3º, §2º, inciso IV, da Resolução TRE/PR n. 847/2019.
Intimados para prestar informações, o juízo suscitante reiterou as razões já expostas.
O juízo suscitado, por sua vez, alegou que compete ao Juízo 31ª Zona Eleitoral
acompanhar e processar o presente procedimento, eis que o investigado pertence àquela
circunscrição. Afirmou que a 183ª Zona Eleitoral é composta apenas pelos Municípios de
Janiópolis, Farol e Luiziana, destacando que, apesar de a sede ser em Campo Mourão, os
eleitores deste Município não pertencem à sua jurisdição. Sustentou que o autor do fato
tem domicílio eleitoral em Campo Mourão, os fatos ocorreram em local de votação e
seção eleitoral da 31ª Zona Eleitoral e o procedimento foi instaurado pelo Ministério
Público Eleitoral da 31ª Zona Eleitoral. Fundamentou que, inobstante a Resolução
TRE/PR n. 847/2019 preveja a distribuição aleatória e equitativa, o Código de Processo
Penal estabelece que a competência será, em regra, determinada pelo lugar em que se
consumar a infração.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento do conflito de
competência suscitado e, no mérito, pela declaração de competência do Juízo da 31ª
Zona Eleitoral de Campo Mourão, considerando os Municípios abrangidos por cada Zona
Eleitoral, nos termos do artigo 107 do Regimento Interno do TRE/PR e do artigo 70 do
Código de Processo Penal.
É o relatório.
VOTO
a) Da Admissibilidade
O conflito negativo deve ser conhecido, uma vez que ambos os juízos estão vinculados à
jurisdição deste Tribunal, nos termos do artigo 29, inciso I, alínea “b”, do Código Eleitoral.
b) Do Mérito
A controvérsia diz respeito à competência para processar termo circunstanciado que se
desenvolve
nos
Autos
n.
0600119-23.2022.6.16.0183,
diante
do
conflito
negativo
suscitado pelo juízo 31ª Zona Eleitoral de Campo Mourão em face do juízo da 183ª Zona

Num. 43565236 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 05/04/2023 13:56:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23040513564197900000042527897
Número do documento: 23040513564197900000042527897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/04/2023 10:21:35
Eleitoral de Campo Mourão, por entender que, como se trata de procedimento para apurar
a prática de crime de desobediência, previsto no artigo 347 do Código Eleitoral, a
distribuição deve ser aleatória, nos termos do artigo 3º, §2º, inciso IV, da Resolução
TRE/PR n. 847/2019.
A Resolução TRE/PR n. 847/2019, que dispõe sobre a competência jurisdicional
eleitoral no Estado do Paraná, determina que:
Art. 1º Nos Municípios abrangidos por uma zona eleitoral, a competência é plena.
Art. 2º As zonas eleitorais constantes do Anexo I têm competência em todos os Municípios
atendidos no respectivo Fórum Eleitoral.
Art. 3º Nos Municípios abrangidos por duas ou mais zonas eleitorais, a competência
jurisdicional fixar-se-á consoante dispuser a lei e na forma desta Resolução.
[...]
§ 2º Serão distribuídos equitativa e aleatoriamente a todas as zonas do Município os
seguintes feitos:
[...]
IV – criminais (inquérito, ação penal), ressalvada a competência das zonas eleitorais
especializadas;
[...]
Como se vê, a competência jurisdicional das Zonas Eleitorais constantes no Anexo I da
mencionada Resolução abrange todos os Municípios atendidos no respectivo Fórum
Eleitoral.
Ao consultar o mencionado anexo, verifica-se que a 31ª Zona Eleitoral e a 183ª Zona
Eleitoral possuem sede em Campo Mourão e são competentes para processar e julgar
todos os feitos judiciais envolvendo os Municípios de Campo Mourão, Farol, Janiópolis e
Luiziana.
Observe-se:

Num. 43565236 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 05/04/2023 13:56:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23040513564197900000042527897
Número do documento: 23040513564197900000042527897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/04/2023 10:21:35
Nos Municípios abrangidos por duas ou mais Zonas Eleitorais, que é o caso de Campo
Mourão, a competência para os feitos criminais será definida por distribuição equitativa e
aleatória a todas as Zonas do Município, como determina o artigo 3º, §2º, inciso IV, da
Resolução TRE/PR n. 847/2019.
Essa disposição está em consonância com o artigo 75 do Código de Processo Penal, que
dispõe:
Art. 75. A precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma
circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente.
Embora o Juízo da 183ª Zona Eleitoral e a Procuradoria Regional Eleitoral sustentem que
esta Zona só atende aos Municípios de Farol, Janiópolis e Luiziana, essa circunstância se
aplica às atribuições administrativas, regulada pela Resolução TRE/PR 706/2015, de
modo que a competência jurisdicional é definida nos termos da Resolução TRE/PR n.
847/2019.
Diante do exposto, deve ser reconhecida a competência do Juízo da 183ª Zona Eleitoral
de Campo Mourão, para quem o feito foi distribuído primeiramente por sorteio, aplicando-
se o disposto no artigo 3º, §2º, inciso IV, da Resolução TRE/PR n. 847/2019.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e RESOLVER o presente conflito
negativo, para declarar a competência da 183ª Zona Eleitoral de Campo Mourão, para
processar o termo circunstanciado que se desenvolve nos Autos n. 0600119-
23.2022.6.16.0183, nos termos da fundamentação.
Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral.

Num. 43565236 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 05/04/2023 13:56:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23040513564197900000042527897
Número do documento: 23040513564197900000042527897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/04/2023 10:21:35
Autorizo a Sra. Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao
cumprimento desta decisão.
RODRIGO AMARAL
Relator
Art. 29. Compete aos Tribunais Regionais:
I - processar e julgar originariamente: [...]
b) os conflitos de jurisdição entre juízes eleitorais do respectivo Estado; [...]
EXTRATO DA ATA
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 0600118-68.2023.6.16.0000 - Campo Mourão - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - SUSCITANTE: JUÍZO
DA 031ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MOURÃO PR - SUSCITADO: JUÍZO DA 183ª ZONA
ELEITORAL DE CAMPO MORÃO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu e resolveu o conflito negativo de competência, para declarar a
competência da 183ª Zona Eleitoral de Campo Mourão, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 03.04.2023.